Tribunal: CARF
Processo: 10640.001380/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001380/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
ROGERIO MARQUES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário,
nos termos da Súmula CARF no1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à parte que discute a ocorrência de concomitância, e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado em substituição
ao conselheiro Samis Antônio de Queiroz).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ROGERIO MARQUES DE
OLIVEIRA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001380/2006-11
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001380/2006-11

em Juiz de Fora – DRJ/JFA – que não conheceu a impugnação apresentada, sob o argumento de
ter havido renúncia à instância administrativa pela propositura de ação judicial.
A autuação se deu por motivo de omissão de rendimentos recebidos no bojo de
ação judicial trabalhista (f. 11).
Em sua peça impugnatória (f. 02/08), esclarece que, equivocadamente, o juiz
trabalhista
determinou a incidência do IRRF sobre o total dos valores
depositados, quando em verdade não deveria incidir sobre os
juros moratórios (natureza indenizatória) e sobre os
honorários advocatícios e de assistência técnica, matéria
contemplada na própria lei e na jurisprudência
Inconformados com a incidência indevida, os reclamantes
impetraram Mandado de Segurança junto ao TRT da 1a
Região e obtiveram Acórdão definitivo, pela concessão da
segurança, "para determinar a exclusão da incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora e honorários
advocatícios e de assistente técnico, nos termos do voto do
Exmo. Sr. Desembargador Relator (doc. 03)
Por conseguinte, o Impetrante agiu corretamente ao
preencher a sua DIRPF do ano-calendário de 2002, quando
incluiu no quadro de rendimentos isentos e não tributáveis, na
linha 10, o montante de R$ 441.274,38, referente aos juros de
mora, o que està em conformidade com a decisão judicial
definitiva.
Acrescenta que, ainda que não tivesse obtido a concessão da segurança, seria a
jurisprudência remansosa quanto à impossibilidade da incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora. Pede o afastamento da autuação, seja em respeito ao provimento judicial, seja
pela desnecessidade de oferecimento da verba à tributação.
Ao apreciar a peça impugnatória, restou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. CONCOMITÂNCIA
COM PROCESSO JUDICIAL.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, no caso
em ação trabalhista, com o mesmo objeto do lançamento,
importa renúncia ao julgamento administrativo.
Impugnação não Conhecida. (f. 133)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 18/05/2009, recurso
voluntário (f. 144/148), asseverando que o “acórdão do TRT anexado à impugnação é de
natureza puramente trabalhista, onde o Recorrente obteve seu intento e assegurou o recebimento
do que lhe era devido.” (f. 146) Acrescenta que, “o julgador de primeira instância não só não
acolheu a impugnação como refletiu errado sobre os documentos acostados e determinou o envio
dos autos à fiscalização da DRF de Juiz de Fora, o que gerou um novo lançamento de no
10640.003159/2006-06, ou seja, o equívoco do equívoco.” (f. 148) Pediu o acolhimento da
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001380/2006-11

insurgência, para fins de que não incida IRPF sobre os juros de mora, além da “ interrupção do
processo administrativo no 10640.003159/2006-06.” (f. 148)
Às f. 152 proferi despacho de sobrestamento do processo tendo em vista que a
determinação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, enquanto pendia a discussão acerca da
tributação de verba de juros moratório recebida no contexto de ação judicial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo então a averiguar terem sido preenchidos os pressupostos de
admissibilidade.
Falece este eg. Conselho de competência para determinar sobrestamento de
processos em suposta relação de prejudicialidade. Detém esta Relatora competência para dirimir
a controvérsia nos autos que lhes foram distribuídos, não podendo decidir questões atinentes ao
processo de no 10640.003159/2006-06. Conheço parcialmente do presente recurso, presentes
os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, impetrado mandado de segurança em face da sentença
proferida por juiz trabalhista. Do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da
Primeira Região colhe-se que
os impetrantes pretendem, em provisão liminar e definitiva e
em ordem sucessiva, que a retenção do imposto de renda
pela Caixa Econômica Federal terceira interessada, fique
limitada ao montante por eles reconhecido, com a
liberação do saldo, mediante alvará em seu beneficio ou
que sejam os valores controversos acautelados nos autos
até a decisão final incidente. Sucessivamente, requerem a
exclusão da incidência do imposto de renda sobre os juros
de mora e honorários advocatícios e de assistente
técnico.(f. 20; sublinhas deste voto)

O inc. I do art. 109 da CRFB/88 determina competir aos juízes federais
processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as
de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Já a
competência da Justiça do Trabalho resta prevista nos incisos do art. 114 da CRFB/88, existindo
menção apenas, no que toca tributos federais, a competência para “a execução, de ofício, das
contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das
sentenças que proferir.”
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.280 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001380/2006-11

Ao meu aviso, a determinação contida no acórdão tem por objetivo tão-
somente determinar a base de cálculo da retenção do imposto de renda pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, existindo identidade entre as discussões de outrora no campo
justrabalhista e a que ora em escrutínio. Assim, vislumbro a existência da concomitância, apta
atrair a aplicação do verbete sumular de no 01 deste eg. Conselho.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à parte que
discute a ocorrência de concomitância, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 157
DF CARF MF
Original